Tribunal: TJDFT
Processo: 0797258-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Obrigação de prestar alimentos. Acordo homologado judicialmente. Inexistência de dívida. Extinção sem resolução de mérito pelo pagamento. Cabimento. Conta bancária destinatária dos recursos da pensão alimentícia. Modificação. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, extinguiu a execução com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da extinção da execução pelo adimplemento integral da obrigação alimentar; e (ii) avaliar a possibilidade de alteração da conta indicada para o depósito das verbas alimentares.
III. Razões de decidir
3. A sentença homologatória do acordo de alimentos estabeleceu que a obrigação alimentar corresponderia a 25% dos rendimentos brutos do genitor, abrangendo quaisquer fontes, inclusive o 13o salário e o 1/3 de férias, bem como o salário-família e o auxílio-creche, se existentes, deduzidos apenas os descontos legais compulsórios, sendo os valores retidos diretamente em folha e depositados na conta corrente indicada na própria sentença.
4. Intimadas a comprovar eventual inadimplemento, as exequentes reconheceram a regularidade dos depósitos e dos descontos em folha, não havendo prova de descumprimento da obrigação.
5. A alegação de dificuldades de acesso à conta bancária pelas exequentes não constitui, por si só, causa idônea para instaurar ou prosseguir com a execução, sobretudo diante da comprovação do efetivo cumprimento da obrigação nos moldes do título executivo.
6. Em sede de cumprimento de sentença, é inviável a discussão de supostos acordos extrajudiciais não homologados judicialmente. A inclusão de novas fontes de renda na base de cálculo da pensão alimentícia exige a propositura de ação revisional, sendo inadequado pleiteá-la pela via executiva.
7. Caracterizado o adimplemento integral da obrigação alimentar, revela-se adequada a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.
8. Embora as dificuldades das apelantes no acesso à conta bancária não caracterizem, por si só, inadimplemento do genitor, já que os depósitos estão sendo realizados conforme o título judicial, a administração exclusiva da conta pelo devedor pode gerar dúvidas quanto ao efetivo cumprimento da obrigação alimentar. Assim, mostra-se razoável a alteração da conta indicada para os depósitos, especialmente diante do pedido das alimentandas, de sua maioridade e da inércia do executado.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702274-36.2024.8.07.0016, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 25/09/2024; TJDFT, APC 0761013-70.2022.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 27/09/2023; TJDFT, APC 0754453-15.2022.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/04/2024.